Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705269-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAOR GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alaor Gonçalves dos Santos contra decisão do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos de ação ordinária movida contra o Banco de Brasília S/A, indeferiu pedido do autor, em sede de antecipação da tutela jurisdicional, para que houvesse suspensão de contrato de empréstimo bancário celebrado entre o agravante e a Instituição bancária agravada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. Colhe-se do incipiente acervo probatório que o autor, até julho de 2023, possuía, com o réu, dois empréstimos com desconto em folha, com parcelas de R$ 624,37 e R$ 2.374,07 (id. 167885685). Em 24.06.2023, o autor autorizou o “redirecionamento” de um único contrato, o de no. 2022541116, com saldo devedor de R$ 159.675,03, para um novo contrato, referente à proposta de negócio no. 24072899, celebrada em 23.06.2023, no valor bruto de R$ 214.812,23 (id. 167885687). Não obstante, o autor não juntou aos autos o contrato no. 2022541116. Consta do caderno processual apenas a cédula de crédito bancário referente à proposta 21061723, que tem por objeto um empréstimo no valor bruto de R$ 142.706,03, a ser pago em cento e vinte prestações (id. 167885691). Todavia, não há nenhuma prova de que a referida cédula de crédito bancário corresponda ao contrato que foi objeto de novação em 24.06.2023 (id. 182187157, autos originários). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que, enquanto servidor público do Distrito Federal, sempre foi cliente do BRB. Assevera que possuía 02 (dois) contratos de empréstimos bancários com a instituição financeira, um com desconto em folha de pagamento e outro com desconto em conta corrente. Relata que a soma das dívidas resultava em R$ 341.999,02 (trezentos e quarenta e um mil reais e novecentos e noventa e nove reais e dois centavos), com descontos mensais de R$ 4.771,57 (quatro mil setecentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos). Assevera que, em junho de 2023, recebeu um informativo do BRB anunciando uma campanha de "crédito consciente", que permitia aos servidores correntistas consolidar seus empréstimos em um único contrato, com parcelas menores. Interessado na proposta, salienta que entrou em contato com o banco e expressou seu interesse na renegociação das dívidas, desde que as parcelas resultantes fossem inferiores ao montante atualmente descontado de seu salário. Após esse contato, pontua que o banco enviou um contrato via aplicativo de celular, propondo a renegociação da dívida em 240 parcelas de R$ 2.954,85 (dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), totalizando R$ 709.164,00 (setecentos e nove mil reais cento e sessenta e quatro reais). Narra que aceitou a proposta por meio do aplicativo, acreditando tratar-se da renegociação anunciada. No entanto, sustenta que, ao procurar a agência bancária para assinar o contrato físico, descobriu que a renegociação abrange apenas um dos empréstimos, não incluindo o outro, o que resultou em uma dívida maior do que a esperada, sem a redução prometida nas parcelas. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, para “que seja oficiado ao Banco BRB para suspender imediatamente os descontos implantados no salário depositado em conta corrente, no valor de R$ 2.954,85 (dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), decorrente da proposta no 24072899, firmado com a agência no 124 do BRB”. O preparo não foi recolhido, uma vez que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id. 182187157, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela jurisdicional, a fim de que houvesse a suspensão dos descontos bancários referentes a contrato de empréstimo celebrado entre agravante e agravado, sob a alegação de que a avença deveria ser uma novação de outros dois empréstimos contraídos anteriormente pelo recorrente. Contudo, aduz o recorrente que a novação ocorreu apenas em relação a um deles, sem incluir o outro, o que vem acarretando graves prejuízos ao correntista. Em termos numéricos, o agravante sustenta que foi induzido a erro pelo BRB, porquanto teria negociado dois contratos com o banco perfazendo uma dívida única, em 240 vezes, e que redundaria em parcela única menor. Todavia, um único contrato foi renegociado e a dívida que antes era de R$ 256.532,50 (duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), passou para uma dívida de R$ 709,164,00 (setecentos e nove mil, cento e sessenta e quatro reais), bem como a parcela mensal passou de R$ 2.397,50 (dois mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para uma parcela de R$ R$ 2.954,85 (dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). O Juízo, em síntese, negou o pedido, sob o fundamento de que não restou demonstrado as condições e cláusulas em que celebrado o novo contrato, havendo, portanto, necessidade de incursão probatória na 1a instância, ocasião em que a antecipação da tutela poderá ser deferida. Não merece reforma a decisão vergastada. Conforme os documentos disponíveis nos autos, até julho de 2023, o autor possuía 02 (dois) empréstimos com o réu, ambos com desconto em folha de pagamento, com parcelas de R$ 624,37 (seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) e R$ 2.374,07 (dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e sete centavos), respectivamente. Em 24 de junho de 2023, o autor autorizou o "redirecionamento" de um desses contratos, identificado como contrato de número 2022541116, com saldo devedor de R$ 159.675,03 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e três centavos), para um novo contrato, referente à proposta de negócio de número 24072899, no valor bruto de R$ 214.812,23 (duzentos e quatorze mil, oitocentos e doze reais e vinte e três centavos) (print de tela - id. 167885687, autos originários) . Desse modo, não há comprovação de que duas dívidas antigas se tornaram uma única, como alega o recorrente; tão somente que uma dívida foi novada, como descrito. Também não há comprovação de que a dívida total passou a ser de R$ 709.164,00 (setecentos e nove mil, cento e sessenta e quatro reais) Além disso, observa-se que o autor não juntou aos autos o contrato de número 2022541116 - o suposto contrato substituído. O documento presente no caderno processual é a cédula de crédito bancário referente à proposta 21061723 (id. 167885691, autos originários), que versa sobre um empréstimo no valor bruto de cento e quarenta e dois mil, setecentos e seis reais e três centavos (R$ 142.706,03), a ser pago em cento e vinte prestações. Friso, não há evidências nos autos de que essa cédula corresponda ao contrato que foi objeto de novação em 24 de junho de 2023, nem que dois empréstimos se tornaram um único. Em suma, de forma bastante simples, não há comprovação documental, até este momento processual, dos fatos alegados pelo recorrente, havendo necessidade de oitiva da instituição financeira no curso da demanda. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator